Tribunal: TJMT
Processo: 1023253-79.2021.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023253-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RONNAN TOLEDO CLEMENTE (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 006.759.931-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA E SILVA - CPF: 053.438.661-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPROCEDÊNCIA. INCERTEZA QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DURANTE O EPISÓDIO DELITIVO. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA SOBRE A ARMA USADA. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

A falta de apreensão da suposta arma branca empregada durante o crime e a contradição nas declarações da vítima – ora dizendo que a ameaça/violência foi exercida por meio de arma de fogo, ora mediante uma faca que sequer conseguiu visualizar –, somadas à negativa do apelante nesse ponto, impedem a incidência da majorante de arma branca (art. 157, §2°, inc. VII, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ronnan Toledo Clemente
foi condenado à pena de
4 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput
, do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
almeja ver aplicada a causa de aumento referente ao
emprego de arma branca
(art. 157 §2º, inc. VII, do CP), sob o fundamento de que os autos contam com provas seguras de
que o acusado utilizou uma faca
para cometer o crime patrimonial (ID 104606072).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 104606081).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de ter deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 105754976).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30
de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022